Tribunal: TJSP
Processo: 0003364-04.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o réu reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua conduta, necessária a fixação, ao menos, do regime prisional intermediário, ou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o réu reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua conduta, necessária a fixação, ao menos, do regime prisional intermediário, ou seja, do semiaberto, para o início do cumprimento da pena. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003364-04.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FABIANO HENRIQUE LINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003364-04.2014.8.26.0482 -Voto no 13589
2
Apelação Criminal no 0003364-04.2014.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 3a Vara Criminal
Apelante: Fabiano Henrique Lino da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 13589
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO
REGIME INICIAL ABERTO IMPOSSIBILIDADE Sendo o
réu reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão e
voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais
brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua
conduta, necessária a fixação, ao menos, do regime prisional
intermediário, ou seja, do semiaberto, para o início do
cumprimento da pena. Recurso não provido.
Vistos.
Fabiano Henrique Lino da Silva interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 31.08.2019, proferida pela MMa Juíza de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que o
condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4o,
inciso I, do Código Penal (fls. 387/391).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a fixação do
regime inicial aberto (fls. 421/422).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
429/431).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 441/442).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003364-04.2014.8.26.0482 -Voto no 13589
3

É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 01.01.2014, por
volta das 14h, na Rua Siqueira Campos, no 1314, na cidade e Comarca de
Presidente Prudente, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um
aparelho de rádio portátil da marca Sony, doze latas de cerveja da marca
Bavaria, seis pacotes de garrafas de 600ml de refrigerantes Coca-Cola, 36
caixinhas de 200ml do achocolatado da marca Kappo, dezoito garrafas de
450ml de suco de frutas da marca Del Valle, sessenta latas de suco de frutas
da marca Del Valle, um forno micro-ondas da marca Eletrolux, uma peça de
carne bovina de 4kg, diversos pacotes de balas doces e outras mercadorias,
pertencentes a Armando Tofanelli Filho.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do réu, a materialidade e a autoria
do delito ficaram bem demonstradas pelas provas trazidas aos autos.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face dos boletins de ocorrência (fls. 05/07, 08/10 e 11/13), do auto de
reconhecimento de objeto (fls. 65), do auto de entrega (fls. 66), do auto de
avaliação indireta (fls. 197), do laudo pericial que comprovou o rompimento
do obstáculo (fls. 127/131), bem como da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003364-04.2014.8.26.0482 -Voto no 13589
4
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a negativa do réu em Juízo, quanto ao rompimento de obstáculo (fls.
331
gravação audiovisual), foi frontalmente contrariada pelos demais
elementos de provas trazidos aos autos, dentre os quais, o depoimento
prestado pela testemunha Samuel Claro (fls. 300 gravação audiovisual),
além da confissão extrajudicial do acusado (fls. 62 e 163).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo, uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do
Código Penal, elas foram aplicadas em 02 anos de reclusão e pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo, não havendo insurgências das partes
a esse respeito.
Com relação ao regime prisional, foi fixado o
semiaberto, no que se viu beneficiado o réu, tendo em vista o fato dele ser
reincidente (fls. 239/240), inclusive específico, já tendo sido condenado à
pena de reclusão, em regime semiaberto, e voltado a delinquir, tudo
evidenciando que a fixação do regime diverso do fechado não seria suficiente
à prevenção e repressão. Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto
de modificação, pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Cumpre
mencionar,
por
oportuno,
que
a
determinação de regime mais gravoso de acordo com a reincidência, bem
como com observância dos critérios previstos no artigo 59 do CP, decorre de
norma penal válida e eficaz (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), emanada
do poder competente, em atendimento à política criminal vigente, que
dispensa maior rigor no tratamento do agente que pratica novo delito, seja ele
de forma dolosa ou culposa, ou que possui circunstâncias judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003364-04.2014.8.26.0482 -Voto no 13589
5
desfavoráveis, constituindo materialização do princípio da individualização
da pena, expresso no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, ou seja,
completamente recepcionado pela atual Constituição.
Consigne-se,
ainda,
que
a
consideração
da
reincidência como circunstância agravante da pena, na segunda etapa, e,
posteriormente, como circunstância a mais para justificar o regime inicial
semiaberto, não configura “bis in idem”. Isto porque, num primeiro
momento, a reincidência é considerada como agravante genérica e, depois, a
primariedade é exigida como requisito para a fixação de regime mais brando
para o condenado à pena privativa de liberdade que não excede 04 anos,
conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, sendo, ainda, de rigor a
observação do disposto no § 3o do mesmo artigo, segundo o qual “a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
A propósito: “HABEAS CORPUS - ROUBO DUPLAMENTE
QUALIFICADO
-
CONDENAÇÃO
-
REGIME
FECHADO
-
ALTERAÇÃO

INADMISSIBILIDADE. Paciente reincidente e condenado por crime de roubo duplamente
qualificado. Imposição de pena acima de seis anos de reclusão. Paciente reincidente. Necessidade
de fixação de regime inicial fechado. Gravidade em concreto da conduta. Precedentes do STJ.
Reincidência levada em conta para o aumento da pena e fixação de regime que não configura “bis
in idem”. Operações distintas. Interpretação a contrário senso do art. 33, § 2o, 'b', do Código
Penal. Inexistência de constrangimento ilegal ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”
(TJSP HC 0267429-20.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Amado de Faria,
DJ 10.05.2012).
Nesse contexto, conforme firme entendimento
jurisprudencial, tratando-se de réu reincidente, incabível a imposição do
regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
sob pena de ferir o princípio da proporcionalidade.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003364-04.2014.8.26.0482 -Voto no 13589
6
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de
réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de sua
reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de pena para o
inicial semi-aberto” (STJ - HC 107849 MG 2008/0121161-2, Rel. Min. Jane Silva
(Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma, Data de Julgamento: 01/07/2008,
DJe 12/08/2008 - grifo nosso)
Pelas mesmas razões, deixou a sentenciante
corretamente de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou de aplicar o sursis, pois a reincidência em crime doloso, inclusive
específica, e a conduta social do acusado não autorizam a concessão de tais
benefícios, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, uma vez que não
seriam socialmente recomendáveis.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da
reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes -
Correta
a
fixação
do
regime
semiaberto
-
Recurso
não
provido.”
(AP
0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ
28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator